Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723315-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: João Afonso de Rezende D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0706276-87.2021.8.07.0005, assim redigida: “Acolho a emenda de ID 95556542. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a suspensão dos descontos referentes ao contrato de no 011.354, feitos em sua conta bancária, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No ID 95275738 consta extrato de empréstimo do valor de R$ 29.087,27, feito em 06/01/2017. Segundo o autor, o contrato foi firmado por seu filho, Werbston Afonso Rezende, que era co-titular da conta conjunta e que faleceu em 17/01/2020. Desde então, os descontos das parcelas referentes ao empréstimo ainda estão sendo feitos na conta que era de ambos, conforme o extrato acostado no ID 95275744. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o autor é aposentado e recebe seu benefício pelo INSS, caso em que os descontos comprometem o seu sustento. Ademais, se o empréstimo foi contratado pelo filho do autor, este não deve suportar os pagamentos das parcelas, dada a inexistência de solidariedade passiva entre os correntistas de conta conjunta. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, o banco poderá cobrar a dívida nos moldes contratados. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que proceda à suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo no 011.354, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 para cada descumprimento. Confiro à presente decisão força de mandado. A citação/intimação do réu dar-se-á mediante acesso ao sistema, pois trata-se de pessoa jurídica parceira junto PJ-e. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27463030), em síntese, que: a) a decisão impugnada não fixou prazo razoável para o cumprimento da respectiva ordem; b) a multa cominatória foi fixada em patamar não razoável; c) a dívida não é automaticamente extinta com a morte do devedor, uma vez que a conta conjunta revela a existência de devedores solidários; d) o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido; e e) deve ser afastada a gratuidade de justiça deferida em favor da parte adversa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, indeferida a antecipação da tutela requerida pelo demandante ou afasta a exigibilidade da multa cominatória ou reduzido o seu valor ao máximo do débito a ser solvido pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27463032 e Id. 27463031). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso pode ser apenas parcialmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Convém ressaltar que a multa foi limitada a patamar máximo. Portanto, o critério adotado é razoável e não é passível de gerar o enriquecimento sem causa do recorrido. Ademais, o mesmo fundamento adotado em relação à ausência de interesse para a impugnação do valor da multa é igualmente aplicável à possibilidade de dilação do prazo para o cumprimento da ordem judicial ora questionada. Também não há interesse recursal em relação à validade do negócio jurídico celebrado, uma vez que a aludida questão não foi objeto de exame pela decisão impugnada, que se limitou a suspender a exigibilidade do débito que está a ser exigido de pessoa que, hipoteticamente, não é devedor. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento. Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à manutenção da gratuidade de justiça deferida ao recorrido e à possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito questionado. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência dessas questões. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Assim, passo ao exame dos pontos cognoscíveis do recurso e da respectiva possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao primeiro ponto é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. A recorrente, no entanto, limitou-se a articular fundamentos genéricos sem indicar a existência de eventuais recursos financeiros pertencentes ao recorrido que poderiam ser suficientes para afastar a situação de hipossuficiência econômica em questão e a respectiva gratuidade de justiça. Ademais, o recorrido recebe benefício do Instituto de Nacional do Seguro Social - INSS, como bem destacado pelo Juízo singular, nos termos do documento juntado aos autos do processo originário (Id. 95275730). Essa situação não é suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira do recorrido e subsidiar o pretendido afastamento da gratuidade de justiça. O segundo ponto diz respeito à possibilidade de exigir, a instituição financeira recorrente, do atual titular da conta, por meio de desconto direto, o adimplemento de obrigação supostamente assumida pelo outro ex-titular da conta conjunta, após seu falecimento. No caso, o falecido filho do recorrido (Werbston Afonso de Rezende) era titular de conta bancária conjunta com o recorrido (José Afonso de Rezende) e celebrou negócio jurídico de mútuo com a instituição financeira recorrente. A despeito da natureza da conta conjunta, o adimplemento da obrigação decorrente de negócio jurídico de empréstimo celebrado por um mutuário não pode, automaticamente, passar a ser integralmente exigido do titular da conta sobrevivente, ainda que o negócio jurídico tenha sido celebrado com cláusula de débito direto em conta conjunta. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA COLETIVA E SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ESTABELECIDA APENAS ENTRE OS CORRENTISTAS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE A TERCEIROS. CONSTRIÇÃO DE VALORES DE COTITULAR EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DE NEGÓCIO CELEBRADO PELO OUTRO COTITULAR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO COTITULAR ATINGIDO DE PROVAR A PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE VALORES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA PRESUNÇÃO DE COTITULARIDADE IGUALITÁRIA SE IMPOSSÍVEL A COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO PARA A HIPÓTESE DE FALECIMENTO DE UM DOS COTITULARES. RESPEITO AO DIREITO SUCESSÓRIO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO INVENTÁRIO E NA PARTILHA. PENA DE SONEGADOS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. 1- Ação ajuizada em 03/11/2016. Recurso especial interposto em 17/09/2018 e atribuído à Relatora em 06/03/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissões relevantes no acórdão recorrido; (ii) se, falecendo um dos cotitulares de conta corrente conjunta, o saldo existente deve ser objeto de inventário e de partilha entre os herdeiros e, se a resposta for positiva, se deve ser aplicada a pena de sonegados ao cotitular que não colacionou o referido valor. 3- Não há violação aos arts. 1.022, I e II, e 1.025, ambos do novo CPC, na hipótese em que todas as questões relevantes suscitadas são enfrentadas pelo acórdão, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 4- Na conta corrente bancária coletiva e solidária, cada cotitular possui o direito de movimentar a integralidade dos fundos disponíveis, sendo que a solidariedade se estabelece apenas entre os correntistas e a instituição financeira mantenedora da conta, mas não em relação a terceiros. Precedentes. 5- O cotitular de conta corrente conjunta não pode sofrer constrição em virtude de negócio jurídico celebrado pelo outro cotitular e por ele inadimplido, podendo, nessa hipótese, comprovar os valores que compõem o patrimônio de cada um e, na ausência ou na impossibilidade de prova nesse sentido, far-se-á a divisão do saldo de modo igualitário. Precedentes. 6- Esse mesmo entendimento deve se aplicar na hipótese de superveniente falecimento de um dos cotitulares da conta corrente conjunta, na medida em que a atribuição de propriedade exclusiva sobre a totalidade do saldo ao cotitular remanescente representaria grave ofensa aos direitos sucessórios dos herdeiros necessários, de modo que a importância titularizada pelo falecido deverá, obrigatoriamente, constar do inventário e da partilha. 7- Não sendo possível esclarecer a autoria, a propriedade e a origem dos aportes realizados na conta corrente conjunta, deverá incidir a presunção de que o saldo existente na conta corrente ao tempo do falecimento pertencia a ambas as partes em igualdade de condições, razão pela qual o valor deve ser dividido em quotas-parte idênticas. 8- Considerando que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a aplicação da pena de sonegados pressupõe a prova de dolo, fraude ou má-fé, com ressalva pessoal de entendimento desta Relatora, não se afigura razoável a aplicação da referida penalidade na hipótese em que a autoria, propriedade e origem dos recursos existentes na conta corrente conjunta mantida pelo autor da herança é duvidosa. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência.” (REsp 1836130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, não é possível impor ao recorrido, de imediato, o adimplemento total de todas as prestações vincendas. Em verdade, convém investigar, à vista do princípio do contraditório, qual a natureza da conta bancária em questão, bem como a composição do patrimônio dos aludidos titulares da referida conta, além de outras informações necessárias ao deslinde da controvérsia. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal não está em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente no Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator